Tribunal: TJSP
Processo: 1500968-14.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, pretende a redução da reprimenda imposta. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. De ofício, corrigido erro material quanto

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, pretende a redução da reprimenda imposta. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. De ofício, corrigido erro material quanto à pena de multa. Recurso improvido.